Tribunal: TJDFT
Processo: 0743845-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743845-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAFAEL ALVES QUIRINO AGRAVADO: LUCIANA OTTONI CAMPOS D E S P A C H O Em observância ao contraditório e ampla defesa, manifeste-se o agravante, RAFAEL ALVES QUIRINO, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à petição e documentação juntada ao ID 55373307 e seguintes, mormente a comunicação de rescisão do contrato de trabalho da agravada LUCIANA OTTONI CAMPOS. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator